Tribunal: TJBA
Processo: 8051653-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051653-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: ROBERTO BRITO NERY

Advogado(s)
:
MICHEL VINICIUS BARRETTO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
R
ECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo nos autos elementos que indicam que o ora agravante possui capacidade financeira para arcar com os encargos do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pleito de concessão da benesse.

2. No caso em voga, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, este Relator, seguindo o comando do Código de Processo Civil, determinou que a parte Agravante comprovasse a alegada hipossuficiência econômica (id. 67940339), oportunidade em que deixou de apresentar a Declaração de Imposto de Renda em sua integralidade.

3. Contudo, da análise dos contracheques apresentados (ids. 67618624, 68677185, 68677186 e 68677193), relativos aos meses de junho, julho e agosto de 2024, infere-se que o rendimento médio do Recorrente é de 12.093,77 (doze mil, noventa e três reais e setenta e sete centavos), enquanto o valor das custas e despesas iniciais do mandado de segurança gira em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais).

4. De igual forma, os extratos bancários e os comprovantes de despesas ordinárias apresentados (ids. 68677187, 68677188, 68677190, 68677195, 68677196, 68677197 e 68677199) demonstram que o particular detém de boa capacidade financeira, sem que isso importe em prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, razão pela qual fica comprovada a possibilidade deste de arcar com as custas e despesas processuais, na forma prevista na Tabela de Custas deste Tribunal de Justiça.

5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº
8051653-50.2024.8.05.000
,

em que é agravante
ROBERTO BRITO NERY
e agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA